Tribunal: TJMT
Processo: 1010101-44.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010101-44.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SIDINEI PADILHA - CPF: 026.029.599-01 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. - CNPJ: 14.796.754/0002-95 (RECORRIDO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1010101-44.2021.8.11.0040 – Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso - MT.

RECORRENTE: SIDINEI PADILHA.

RECORRIDO: ENGELHART CTP (BRASIL) S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA TRANSPORTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
ACOLHIMENTO –
QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.

Havendo dúvida razoável quanto às alegações,
deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de horas extraordinária em face de suposta demora no descarregamento de carga contratada junto à parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da comprovação da comunicação e do agendamento prévio do descarregamento da carga transportada pelo recorrente.

2.2. Da ocorrência de danos morais.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de cerceamento de defesa.

Acolho tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a pretensão da parte recorrida, em ser remunerada por horas extraordinárias decorrentes da demora no descarregamento da carga transportada em favor da parte recorrente, vem estribada, unicamente, em documentos que atestam a data de partida do local de origem e a data e horário do descarregamento, sem, no entanto, haver efetiva comprovação documental acerca da alegada demora da descarga, eis que tal fato vem lastreado em especulações subjetivas da parte recorrida, com proposições a respeito do tempo de viagem entre a origem do carregamento e o local de destino.

É nesse contexto jurídico-processual que, a meu sentir, há de se permitir a dilação probatória requerida pela parte recorrente, visando à colheita de informações complementares a respeito dessa particularidade temporal de deslocamento da parte recorrida, entre o local de origem e de destino, a fim de se concluir sobre a alegada demora no descarregamento da carga transportada.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar meritória e reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova testemunhal desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022